Tribunal: TJMT
Processo: 1034906-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034906-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MARICELIO OARANHOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 067.881.411-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA - CPF: 071.988.421-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS - CPF: 106.972.119-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 065.919.721-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal arma de fogo de uso restrito com identificação adulterada. excesso de prazo não identificado. instrução encerrada. ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal arma de fogo de uso restrito com identificação adulterada, visando a liberdade provisória.

II. Questões em discussão

Excesso de prazo para formação da culpa.

III. Razões de decidir

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 8 (oito) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; reavaliações das segregações cautelares; realização da audiência de instrução e apresentação das alegações finais], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 35; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC no 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25.3.2022; Súmula 52; AgRg no RHC no 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1], 27.3.2023; TJMT, HC NU 1009140-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.6.2023;
HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024;
HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1034906-79.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): MARICELIO OARANHOS DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARICELIO OARANHOS DA SILVA OLIVEIRA
contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (NU 1001958-60.2024.8.11.0008), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal arma de fogo de uso restrito com identificação adulterada - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso cautelarmente, desde 16.5.2024, as alegações finais foram apresentadas e
“o processo sequer teve movimentação, sem prolação de sentença até o momento”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 256882184), com documentos (ID 256882183/ID 256882186).

O pedido liminar foi indeferido (ID 260841158).

O Juízo singular prestou informações

(ID 260950675).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que
“não há constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus[...].”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 262367780)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais.

Em 16.5.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam
02 (dois) Tabletes de Maconha
,
pesando aproximadamente 2kg, 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 103g, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 92g, Pistola Taurus Cal. 9mm, Revólver Taurus Cal. 38, 09 (nove) munições Cal. 38, 34 (trinta e quatro) munições Cal. 9mm, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) capa de colete balístico. [...]

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram os seguintes fatos delituosos:
Gean Daniel Sehn dos Santos,

Maricelio Paranhos da Silva Oliveira
,
Stefany Cristine de Souza Silva
e
Veronica Maciel do Nascimento
, aribuindo-lhe a prática do crime capitulado nos artigos 33 e 35 da lei no 11.343/2006 (Tráfico de drogas e Associação), art. 16 - § 1° - IV da Lei no 10.826/2003 (Porte ilegal arma de fogo de uso restrito com identificação adulterada).

6. Ademais, analisando a vida pregressa dos custodiados, verificam-se diversas passagens anteriores, o que revela a
prática reiterada de crimes
, evidenciando que os flagrados têm suas condutas voltadas para a prática delitiva e demonstrado que a soltura prematura dos acusados representariam risco iminente a garantia da ordem pública e social. Constam na folha de antecedentes criminais de
Gean Daniel
: Processo no 1003094-30.2023.8.11.0040 (Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas); Processo no: 1001994-40.2023.8.11.0040 (Tráfico de Drogas); Processo no 1000058-48.2021.8.11.0040 (Associação para o Tráfico); Processo no 1000911-78.2021.8.11.0033 (Posse de Drogas); Processo no 1000911-78.2021.8.11.0033 (Posse de Drogas). Com relação ao custodiado
Maricelio
, também possui ficha criminal, registrando os processos no 1019203-50.2022.8.11.0042 (Tráfico de Drogas); Processo no 1045758-33.2022.8.11.0001 (Posse de Drogas). Por fim, a indiciada
Stefany
possui antecedentes criminais nos autos no 1001451-58.2023.8.11.0033 (Tráfico de Drogas).

7. Em síntese, verifica-se que diante das

diversas denúncias relatando que dois suspeitos estariam efetuando disparos de arma de fogo nas residências de membros do PCC,
a equipe policial saiu em diligencia e
flagrou os acusados Gean e Maricelio em uma motocicleta realizando manobras perigosas para fugir da polícia.
No momento da abordagem,
o suspeito Maricelio, ao pular da motocicleta, deixou cair um revólver cal. 38 com 6 munições intactas e numeração raspada, havendo indícios de que esta arma foi usada no homicídio ocorrido no bairro Pronave.
Ato continuo,

os acusados adentraram em uma residência onde se encontravam as acusadas
Stefany e Veronica. No local, foram localizados 2kg de maconha, uma grande quantidade de cocaína e pasta base, uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, diversas munições intactas, uma balança de precisão e tubos de spray utilizados para fazer pichações em nome da facção criminosa Comando Vermelho.

8. Desse modo, é possível extrair do depoimento do PM Roney Gonçalves Ferreira (Id. 155900269) e do PM Anderson Souza Schwartz (Id. 155900270), que durante a abordagem
os acusados informaram que teriam vindo de outras cidades por ordem da facção Comando Vermelho para fortalecer o tráfico de drogas nesta cidade, bem como auxiliar nas execuções de integrantes da facção rival PCC
. Vejamos: [...]

9. Há ainda que se ressaltar, que o
fumus comissi delicti
está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como os demais elementos informativos constantes nos autos. [...]

20. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo a decretação da prisão preventiva dos indiciados a medida cabível.

21. Por outro lado, não havendo prova nos autos de que as indiciadas possuem filhos menores de até 12 (doze) anos, sob sua responsabilidade, e/ou pessoa com deficiência nessas condições, deixo de converter a medida por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.769/18, sem prejuízo de posterior nova análise, caso comprovada as situações que lhe deem ensejo.

22. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação da Autoridade Policial e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, decreto a prisão preventiva, do(s) indiciado(s)
GEAN DANIEL SEHN DOS SANTOS, MARICELIO PARANHOS DA SILVA OLIVEIRA, STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA e VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO [...]
.”
(
Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - PJe 1001654-61.2024.8.11.0008)

Em 24.6.2024, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Bugres ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus [Gian Daniel Sehn dos Santos,
Veronica Maciel do Nascimento
e
Stefany Cristine de Souza Silva] por
tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal arma de fogo de uso restrito com identificação adulterada (PJE NU 1001958-60.2024.811.0008).

O paciente e os codenunciados [
Gian Daniel Sehn dos Santos,
Veronica Maciel do Nascimento
e
Stefany Cristine de Souza Silva
] apresentaram defesas preliminares em 3, 9 e 14.8.2024
(PJE NU 1001958-60.2024.811.0008).

Em 8.8.2024, o juiz da causa manteve as prisões cautelares do paciente e corréus por entender que
“continuam presentes os requisitos da medida segregadora”

(PJE NU 1001958-60.2024.811.0008).

A audiência de instrução foi realizada no dia 3.9.2024, oportunidade em que o juiz da acusa encerrou a instrução e ordenou
“vista dos autos as partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, apresentarem memoriais escritos
” (PJE NU 1001958-60.2024.811.0008).

As alegações finais da 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Bugres, do paciente e dos codenunciados [
Stefany Cristine De Souza Silva, Verônica Maciel do Nascimento e Maricelio Paranhos da Silva Oliveira] foram apresentadas no dia 30.10.2024
(PJE NU 1001958-60.2024.811.0008).

Em 12.11.2024, o juiz da causa manteve a segregações cautelares e converteu o julgamento em diligência e manteve as prisões preventivas nestes termos:

“Os fundamentos para a segregação cautelar estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, vejamos,
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Da análise dos autos, denoto que não houve quaisquer situações fáticas ou jurídicas diversas, daquela em que a prisão preventiva dos denunciados foi decretada (ID. 156018046 – Autos no 1001654-61.2024.8.11.0008).

Ademais, não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana deles.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, que fica mantida em todos os seus fundamentos.

Assim, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP,
MANTENHO
a prisão preventiva de
STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA, VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO, GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS e MARICELIO PARANHOS DA SILVA OLIVEIRA
,

até ulterior deliberação em contrário.

Ademais, em detida análise dos autos, verifico que até o presente momento não foi juntado o Laudo Pericial de Exame Balístico, embora tenha sido solicitado pela Autoridade Policial na Requisição de Perícia no 2024.15.25329 (ID. 158885794).

Ante o exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, e, em consequência, determino o retorno dos autos à secretaria
.

EXPEÇA-SE
ofício à Delegacia de Barra do Bugres/MT, requerendo a juntada do Laudo Pericial de Exame Balístico - Requisição de Perícia no 2024.15.25329 (ID. 158885794), no prazo legal.

Com a devida juntada do laudo pericial,
ABRA-SE
vista ao Ministério Público e à Defesa para se manifestarem, no prazo legal.”
(PJE NU 1001958-60.2024.811.0008).

Em 17.12.2024, o órgão do Ministério Público ratificou as
“as alegações finais apresentadas no Id. 173996986”
(PJE NU 1001958-60.2024.811.0008 - ID 179149483).

Pois bem.

O paciente encontra-se preso, cautelarmente, há 8 (oito) meses,
consideradas as datas da prisão [16.5.2024] e do relatório desta impetração [14.1.2025].

Todavia,
a ação penal envolve 4 (quatro) denunciados, apuração de 3 (três) crimes [tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal arma de fogo de uso restrito com identificação adulterada]

e está tramitando
regularmente, sendo que
os atos processuais produzidos [denúncia, citações, defesas preliminares, designação de audiência, reavaliação das segregações cautelares pelo juiz da causa, por duas vezes, realização da audiência instrutória e apresentação de alegações finais] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente [8 meses], não havendo atraso judicial a ensejar a liberdade do paciente
(STJ, AgRg no HC 720609/CE – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 3.3.2022).

Noutro giro, a instrução está encerrada e as alegações finais foram apresentadas, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ, elidindo o alegado excesso de prazo.

A propósito, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
.” (AgRg no RHC no 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1], 27.3.2023)

“De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público incidindo, in casu, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça [...]”
(HC NU 1009140-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.6.2023)

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025